Tribunal: STF
Processo: RHC 53605
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
CRIME DE CALUNIA. EXCEÇÃO DE VERDADE ARGUIDA CONTRA O QUERELANTE,
DESEMBARGADOR EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. II.
ARGUIDA E ADMITIDA A EXCEPTIO VERITATIS, PROCESSA-SE PERANTE O
RESPECTIVO JUÍZO, EIS QUE APENAS O SEU JULGAMENTO CABE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO SUA REITERADA JURISPRUDÊNCIA, DANDO
EXEGESE AO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.